Tribunal: TCU
Processo: 011.496/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar, inicial e reversão, das interessadas apontadas no item 3.1, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.